Tribunal: TJPA
Processo: 0005693-89.2017.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005693-89.2017.8.14.0070

APELANTE: ALAN JUNIOR GOMES ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DELITO DE USO (ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006). IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. PROVA TESTEMUNHAL SEGURA. CONFISSÃO DO ACUSADO NA FASE EXTRAJUDICIAL. QUANTIDADE DA DROGA E CIRCUNSTÂNCIA DA PRISÃO CONDIZENTE COM A TRAFICÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
In casu
, todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga estava em poder do recorrente e era destinada à comercialização. A alegada condição do apelante de usuário não desqualifica o crime de tráfico de entorpecente que lhe é imputado, pois tal conduta não é incompatível com a traficância.

A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33 da Lei nº11.343/2006, na modalidade trazer consigo ou guardar substância entorpecente com o claro intuito da comercialização diante das circunstâncias do caso, da quantidade de droga apreendida, além das provas obtidas em juízo, não se mostrando possível a absolvição ou a desclassificação para o delito de uso de entorpecentes.

2.

Inexiste motivo para que se coloque em dúvida a veracidade dos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade.

3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e um dias do mês de fevereiro e finalizada aos três dias do mês de março de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 21 de fevereiro de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Alan Júnior Gomes Almeida
(nascido em
14/11/1991
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
07/08/2018
(ID 6502204 – págs. 148/152), pela MMª. Juíza de Direito respondendo pela Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA,
Dra. Bárbara Oliveira Moreira
, que o
condenou
a uma pena de
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (
tráfico
).

Narra a
exordial acusatória
(ID 6502191 – págs. 92/94) que, no dia
13/05/2017
, por volta das 02h43min., na
Rua Justo Chermont
, no município de Abaetetuba/PA,
Alan Júnior Gomes Almeida estava expondo à venda 57 (cinquenta e sete) porções de substância entorpecente conhecida como cocaína, sem autorização legal ou regulamentar
. Os policiais que efetuaram a
prisão em flagrante
do denunciado, após abordá-lo na
Rua Justo Chermont
com a
Avenida Dom Pedro II
, verificaram que
ele estava com um simulacro e comercializando 57 (cinquenta e sete) “petecas” aparentando ser cocaína
.

O denunciado, ao se apresentar na Delegacia de Polícia, informou um
nome falso
de
Ryan de Castro Almeida
, o qual pertence ao seu irmão menor de idade. Na polícia,
o denunciado confessou que resolveu dar o nome do seu irmão menor de idade para não ser preso
, bem como
confessou que recebeu de um indivíduo desconhecido, 80 (oitenta) “petecas” de substância entorpecente para fazer a revenda e que lucraria R$ 1,00 (um real) por cada porção vendida
. Finalizou dizendo que antes de ser flagrado pelos militares, já havia vendido 08 (oito) “petecas” de drogas.

Em
razões recursais
(ID 6502206 a ID 6502207 – págs. 159/168), a defesa sustenta que,
não há nos autos qualquer prova de que o acusado é traficante de drogas (negativa de autoria)
, devendo o apelante ser
absolvido
, por
insuficiência de provas
à sua condenação e em observância aos
princípios do

in dubio pro reo
e da presunção de inocência
, estando
comprometido os depoimentos ouvidos em juízo em razão do envolvimento direto com o suposto fato
.

Subsidiariamente, pugna pela
reforma do édito condenatório
, com a consequente
desclassificação do delito do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 para o delito de uso de entorpecente
, previsto no art. 28 da mesma lei, tendo em vista que a droga apreendida com o acusado se destinava ao
consumo próprio
, sendo o mesmo
usuário de drogas
.

Requer o
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Em
contrarrazões
(ID 6502208 a ID 6502209 – págs. 180/183), O Promotor de Justiça assevera que as provas carreadas no decorrer da instrução processual são uníssonas em desfavor do apelante, restando incontestes
a autoria e a materialidade do crime
a ele imputado, ou seja, o
crime de tráfico de entorpecentes
, não havendo nada a reformar na sentença penal condenatória proferida pelo juízo de primeiro grau. Para a acusação, a
quantidade de droga apreendida em poder do acusado

e os depoimentos dos policiais que participaram da prisão do réu
, deixam claro que o réu exerce atividade criminosa como traficante e não como mero usuário.

Clama que seja
negado provimento
ao recurso interposto.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do apelo, para que seja mantida a sentença condenatória do juízo
a quo
em todos os seus termos (parecer ID 7337573 – págs. 190/194).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da reforma da sentença condenatória. Da absolvição por insuficiência de provas. Negativa de autoria. Princípio do
in dubio pro reo
. Princípio da presunção de inocência. Impossibilidade. Depoimentos seguros dos policiais que efetuaram a prisão do réu. Prova judicializada. Condição de usuário. Desclassificação do crime de tráfico de drogas para o crime de uso.

Clama a defesa pela
reforma da sentença condenatória
, com a
absolvição por insuficiência de provas
, vez que não há nos autos qualquer elemento que evidencie a prática do comércio de drogas, requerendo a
desclassificação do crime de tráfico de entorpecente para o delito de uso (consumo próprio)
, tendo o acusado comprovado sua
condição de usuário
.

Entretanto, analisando minuciosamente os presentes autos, verifica-se que a pretensão recursal não merece prosperar.

A alegação de insuficiência de provas da prática do crime de tráfico de entorpecentes, pelo qual foi o apelante condenado, se afasta, sobremaneira, do contexto probatório existente nos autos, o qual satisfaz plenamente o édito repressivo e elide todos os argumentos expendidos pelo recorrente, senão vejamos:

A
materialidade do delito tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006
é incontestável e pode ser facilmente aferida por meio do
Auto de Prisão em Flagrante Delito
(ID 6502178 a ID 6502179 – págs. 05/08), do
Boletim de Ocorrência Policial
(ID 6502179 – pág. 12), do
Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto
(ID 6502179 – pág. 13), o qual atesta a apreensão de
“57 (cinquenta e sete) “petecas” aparentando ser cocaína e o valor de R$ 65,00 (sessenta e cinco reais), o qual foi encontrado em poder de Ryan de Castro Almeida
à
nome falso dado pelo acusado Alan Júnior Gomes Almeida no momento da prisão”
, do
Laudo de Constatação Provisória
(ID 6502180 – pág. 15) e do
Laudo nº 2017.05.000237-QUI – Perícia de Análise de Droga de Abuso – Definitivo
(ID 0502195 – págs. 115/116). A materialidade do delito, portanto, mostra-se indene de dúvidas.

Quanto à
autoria do crime
, também resta provada de forma induvidosa, especialmente pelos
depoimentos das testemunhas inclusas nos autos que se mostram firmes, harmônicos e conclusivos
, suficientes para embasar a condenação do réu.

Alan Júnior Gomes Almeida
, em seu depoimento prestado na
seara investigativa
(ID 6502179 – pág. 08),
admitiu que a droga era sua e que estava revendendo
, nos seguintes termos:
“(...) que passou um rapaz perguntando se queria ganhar um dinheiro e respondeu que sim; Que ele entregou 80 pedras de oxi pra revender e que iria ganhar R$ 1,00 real por pedra vendida; Que ao passar por uma revista os policiais acabaram encontrando a droga em seu bolso; Que já havia vendido uma 8 petecas; (...)”.

A versão defensiva acabou, ao final, rechaçada pela
prova testemunhal construída
, que aliada aos demais
elementos probatórios produzidos
nos autos, consubstanciam o
decisum
condenatório, conforme passo a demonstrar:

A testemunha de acusação
Adenilson Nunes do Espírito Santo
,
policial militar
que participou da operação que culminou na
prisão em flagrante
do recorrente, assim declarou perante a
autoridade judicial
(ID 6502197 – págs. 124/125, gravado em sistema audiovisual):

“(...). Que é Policial Militar e participou das diligências que ocasionou na prisão do acusado. (...) Que quando chegou na feira o acusado já estava imobilizado por populares, que o encontraram com uma sacola de drogas, dividida por trouxinhas; Que o acusado não estava lesionado; Que o acusado estava com um simulacro de arma de fogo; Que após levaram o acusado para a delegacia. (...)”
.

A testemunha
Denilson Wander do Carmo Loureiro
também declarou em juízo (ID 6502197 – págs. 124/125, gravado em sistema audiovisual):

“(...). Que não participou da prisão do acusado e que apenas estava no momento da apresentação da droga e do acusado. Que não se lembra direito dos fatos, nem do tipo de droga apresentada, tampouco da quantidade. Que lembra apenas que o acusado deu um nome falso na delegacia, sendo de uma pessoa de 15 anos, mas o acusado não aparentava ter essa idade. (...)”.

Cumpre salientar que,
os depoimentos dos policiais militares, que participaram da abordagem, revista e prisão do acusado, foram uníssonos ao afirmar que o acusado foi revistado e em seu poder foi encontrada certa quantidade de substância entorpecente ilícita, 57 (cinquenta e sete) “petecas” de cocaína, pesando o total de 13,4 gramas, que teria como destino a comercialização.

Sendo assim,
as provas testemunhais que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são seguras e consistentes, conforme revelam os autos
.

No que tange aos
depoimentos testemunhais
, o que se pode observar, após detido exame do processo,
é que os contundentes depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão retratam, sem nenhuma dúvida, a atividade ilícita desenvolvida pelo apelante
.

É entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência, como dito alhures, que,
o testemunho de policiais, quando harmônicos e coincidentes com as demais provas produzidas nos autos, reveste-se de eficácia probatória inquestionável
. Tais depoimentos revestem-se de natural credibilidade, quando os agentes agem no exercício do dever legal, sobretudo, em defesa da coletividade.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL.
TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06
. RECURSO DA DEFESA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INVIABILIDADE. VIA ELEITA INADEQUADA. COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIRETO PENAL. PEDAGOGIA DO ART. 30, I, “A” DO RITJEPA.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS INCENSURÁVEIS DO PROTAGONISMO DO RÉU QUE SE AMOLDOU AS REGRAS DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO DE DROGAS. INADMISSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS APTAS A CARACTERIZAR O CRIME DE TRÁFICO
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. MANTIDA A CONDENAÇÃO DO ACUSADO A PENA DE 06 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO (REINCIDÊNCIA) E PAGAMENTO DE 600 DIAS MULTA. DECISÃO UNÂNIME. I - Quanto ao direito de apelar em liberdade, a jurisprudência consolidada do TJE/PA possui o entendimento que a via adequada seria o
habeas corpus
visto tratar-se de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, quando o constrangimento provier de atos de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a do Regimento Interno desta Egrégia Corte;
II - Demonstradas a autoria e a materialidade pelo conjunto probatório e comprovado que a ação do réu se amoldou perfeitamente ao tipo penal do art. 33 da Lei nº 11.343/06, sendo impossível a absolvição; III - A circunstância de ser usuário não afasta a caracterização do crime de tráfico de drogas. Demonstrado o crime de tráfico, inviável a desclassificação para o delito do artigo 28, da Lei nº 11.343/06; IV - Com efeito, notou-se que os depoimentos prestados pelas testemunhas, em momento algum são contraditórios. Ademais, o fato de uma testemunha ser agentes públicos não desmerece a qualidade da prova. Precedentes do STF
; V - Havendo prova robusta acerca da autoria e materialidade delitivas, tem-se como correta a manutenção da condenação do réu em 06 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO (REINCIDÊNCIA) E AO PAGAMENTO DE 600 DIAS MULTA; V - Recurso conhecido e improvido. Unânime. (2020.02639907-96, 215.733, Rel. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-20, publicado em 2020-11-20).

É entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência que o respectivo crime consiste em condutas que podem ser praticadas de forma isolada ou sequencial,
sendo suficiente a prática de apenas um dos ilícitos relacionados no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 para caracterizar o crime
. Além disso, o delito de tráfico é de
caráter permanente
, sendo irrelevante a prova flagrancial da venda, ou não, a terceiros, pois se consuma com a simples detenção do tóxico pelo agente para fins de comercialização.

A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, na modalidade
trazer consigo
ou
guardar
substância entorpecente com o claro intuito da comercialização diante das circunstâncias do caso e das provas obtidas em juízo,
não se mostrando possível a absolvição ou a desclassificação para o delito de uso de entorpecentes
.

Com efeito,
a alegada condição do apelante de usuário não tem o condão de desqualificar o crime de tráfico de entorpecente que lhe foi imputado, pois tal conduta não é incompatível com a traficância, além disso, havia em seu poder 57 (cinquenta e sete) “petecas” de cocaína, tendo o próprio acusado confirmado, na polícia, que estava revendendo a droga para ganhar R$ 1,00 (um real) por cada pedra vendida, o que configura a mercancia, quantidade esta que não é crível que seria consumida unicamente por uma pessoa.

Convém destacar, por oportuno, que a Lei nº 11.343/2006 faz distinção entre
traficante
e
usuário
. O primeiro visa entregar a droga ao consumo de terceiros, enquanto o segundo a detém para o seu próprio uso. Dessa forma, a doutrina brasileira adota critérios para identificar/distinguir o tráfico do consumo, a exemplo do §2º do art. 28 da mencionada lei, podendo o magistrado analisar a
natureza da substância apreendida
, a
quantidade
, o
local
, as
circunstâncias sociais e pessoais
, a
conduta
e os
antecedentes
do agente. Foi isso que aconteceu no caso em tela.

Apesar de o apelante negar que estivesse vendendo a droga ilícita, tal assertiva não afasta sua culpabilidade e em nada lhe aproveita, restando inteiramente comprovado nos autos a prática do ilícito, seja de forma eventual ou permanente,
não havendo lugar para a desclassificação requerida
.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, mantendo-se
in totum
a sentença recorrida.

É o voto.

Belém/PA, 21 de fevereiro de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 04/03/2022